Tribunal: TJMT
Processo: 1010539-55.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010539-55.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRESSON NEVES DA SILVA - CPF: 811.735.552-34 (EMBARGANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI - CNPJ: 10.553.175/0001-80 (EMBARGANTE), RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO registrado(a) civilmente como RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - CPF: 015.095.981-89 (ADVOGADO), MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 627.901.611-00 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI - CNPJ: 10.553.175/0001-80 (EMBARGADO), RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO registrado(a) civilmente como RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - CPF: 015.095.981-89 (ADVOGADO), MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 627.901.611-00 (ADVOGADO), ANDRESSON NEVES DA SILVA - CPF: 811.735.552-34 (EMBARGADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO AO CUSTEIO DE MORADIA PROVISÓRIA MEDIANTE REEMBOLSO E O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR E À TÉCNICA EXECUTIVA ADOTADA – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E EFEITOS INFRINGENTES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –

EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1010539-55.2019.8.11.0003

EMBARGANTE:

ANDRESSON NEVES DA SILVA

EMBARGADO:

CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA FARIAS - EIRELI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ANDRESSON NEVES DA SILVA
,
em face do
v.
acórdão desta Câmara
(Id. 351594373)
que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida à obrigação de fazer consistente na execução de reparos em imóvel residencial decorrentes de vícios construtivos, ao pagamento de despesas com mudança e locação provisória (pelo prazo máximo de 90
(noventa)
dias, mediante reembolso em liquidação), e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões dos embargos, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, argumentando que, por ser beneficiário da justiça gratuita e manifestamente hipossuficiente, a determinação de custeio da moradia provisória mediante reembolso posterior inviabiliza o cumprimento da obrigação e a efetividade do seu direito, uma vez que não dispõe de recursos para arcar previamente com aluguel e mudança.

Aduz que o acórdão foi omisso ao não aplicar a tutela específica prevista no art. 497 do CPC e no art. 84 do CDC, que
permitiria impor à construtora o dever de fornecer diretamente o imóvel provisório em vez do ressarcimento.

Alega, ainda, omissão quanto aos critérios de fixação do dano moral, afirmando que o montante mantido não considerou adequadamente a gravidade dos vícios e a capacidade econômica da ré, pleiteando a sua majoração.

Por fim, requer o prequestionamento expresso dos dispositivos legais mencionados, notadamente os artigos 82, 98, 489 e 497 do CPC, bem como o artigo 84 do CDC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e conferir efeito infringente ao julgado, determinando-se o fornecimento direto da moradia provisória pela embargada e a majoração do quantum indenizatório (
I
d. 354046856).

A embargada apresentou
contrarrazões,
arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por possuir nítido caráter infringente, buscando a rediscussão de matéria de mérito já decidida, o que é vedado na via dos
aclaratórios
.

No mérito, defende a inexistência de omissão ou contradição, asseverando que o acórdão foi claro ao validar a técnica executiva de reembolso adotada pelo juízo de origem, a qual visa garantir o equilíbrio entre as partes e o controle da razoabilidade das despesas.

Impugna a alegação de hipossuficiência absoluta do autor, mencionando que ele exerce atividade remunerada como motorista e realizou benfeitorias no imóvel, o que demonstraria capacidade para arcar com os custos temporários a serem ressarcidos.

Quanto aos danos morais, sustenta que o valor fixado é adequado e que não houve negligência da empresa, que sempre se prontificou a realizar os reparos.

Ao final, pugna pela rejeição total dos embargos de declaração (
I
d. 356886886).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – IMÓVEL RESIDENCIAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MORADIA PROVISÓRIA MEDIANTE REEMBOLSO – INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO CITRA PETITA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A constatação de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel e impõem sua desocupação temporária caracteriza dano moral indenizável, por violação à legítima expectativa do adquirente.

O montante fixado em R$10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a ausência de risco estrutural e a concomitante condenação à reparação material e ao custeio de moradia provisória, não se revelando ínfimo nem excessivo.

Não configura julgamento citra petita a fixação de custeio de moradia provisória mediante reembolso, quando reconhecido o direito material pleiteado, cabendo ao magistrado definir a técnica executiva adequada
.
”

No mérito, verifico que o embargante fundamenta sua insurgência na suposta existência de omissões e contradições no acórdão que, ao desprover o recurso de apelação, manteve a técnica executiva de ressarcimento das despesas de moradia e o
quantum
fixado a título de danos morais.

Todavia, em que pese o esforço argumentativo da parte, não se vislumbram os vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No que tange à alegada
omissão sobre a forma de fornecimento da moradia provisória e a situação de hipossuficiência do autor
, o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exauriente, consignando expressamente que o magistrado, ao reconhecer o direito material, possui a prerrogativa de definir a técnica executiva mais adequada para assegurar o resultado prático equivalente, não havendo direito subjetivo da parte à escolha da modalidade de execução que lhe pareça mais conveniente.

A decisão destacou que a fixação do custeio mediante reembolso em fase de liquidação encontra respaldo no ordenamento jurídico e não caracteriza omissão, mas sim o exercício do poder de cautela e controle do julgador sobre a efetividade da obrigação.

Portanto, a pretensão do embargante de que a construtora forneça diretamente o imóvel, sob o argumento de que a hipossuficiência inviabilizaria a antecipação de valores, revela mero inconformismo com a conclusão jurídica adotada, tratando-se de tentativa de rediscussão do mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos
aclaratórios
.

Da mesma forma, não há falar em
contradição interna
no julgado, uma vez que o reconhecimento da gratuidade da justiça não impede que o cumprimento de uma obrigação específica de reparação material se dê pela via do ressarcimento, inexistindo
qualquer incompatibilidade lógica entre os fundamentos expostos e a conclusão alcançada.

Quanto aos
danos morais
, o acórdão embargado foi claro ao declinar os critérios que fundamentaram a manutenção do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), citando a extensão do dano, a ausência de risco estrutural iminente constatada pela perícia e o caráter pedagógico da medida, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos ou rebater um a um todos os argumentos suscitados pelas partes quando já encontrou motivação suficiente para fundamentar seu convencimento.

No tocante ao prequestionamento, é cediço que o art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de acesso aos tribunais superiores, desde que os vícios alegados sejam rejeitados.

Assim, evidenciado que a pretensão recursal possui nítido caráter infringente, visando a reforma do julgado por via inadequada, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por
ora, deixo de aplicar
a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC
, porém,

advirto

o
embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará
a penalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026